Tribunal: TJBA
Processo: 0500033-47.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500033-47.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Jailson dos Santos Pereira e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA EM FACE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 9 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, CP), em virtude de subtração de joias, relógios, celulares e dinheiro, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes. A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, redimensionamento da pena-base, isenção de multa e concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se é possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia da arma; (iii) saber se a pena-base foi exasperada de forma proporcional e fundamentada; (iv) saber se é aplicável a nova redação do art. 157, § 2º-A, do CP, introduzida pela Lei 13.654/2018, ao fato ocorrido antes da sua vigência; (v) saber se é cabível a isenção da pena de multa e o deferimento da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do delito foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela confissão extrajudicial do réu, pelo depoimento da vítima e dos policiais militares, que convergem de forma coerente e harmônica, mesmo não tendo havido apreensão da arma utilizada. 4. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, CP, mesmo sem a apreensão da arma, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, como se deu no caso. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com exasperação justificada nas circunstâncias da culpabilidade (intensidade do dolo e quantidade de bens subtraídos) e antecedentes (duas condenações com trânsito em julgado). 6. Deve-se revisar a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, CP, por ser norma mais gravosa introduzida por lei posterior aos fatos. Aplica-se o patamar de 1/3 de aumento, previsto na redação anterior. 7. A pena de multa é obrigatória, nos termos da jurisprudência do STJ, não podendo ser afastada por alegação de hipossuficiência econômica. 8. A gratuidade de justiça deve ser deferida apenas para efeitos de preparo recursal, não abrangendo eventual dispensa de custas da condenação, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo 9. Recurso improvido, mas pena redimensionada, de ofício, em 5 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, e 14 dias-multa, mantendo-se o regime fechado e os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500033-47.2016.8.05.0004, oriunda do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas – BA, tendo como apelante JAILSON DOS SANTOS PEREIRA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, porém, de ofício, redimensionar a pena definitiva, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR